Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001982-82.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, FIES, Perda de Prazo de Matrícula]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IURY JOCEMAR ALVES - CPF: 029.773.311-74 (EMBARGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE VALORES COMPLEMENTARES. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI No 13.366/2016. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 10.156,26, determinando a abstenção de cobrança de valores adicionais além dos suportados pelo FIES e o cancelamento de restrições decorrentes do débito declarado inexistente, julgando improcedente o pedido reconvencional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao deixar de enfrentar pontos cruciais sobre as cláusulas contratuais do FIES e do contrato educacional que atribuem ao aluno responsabilidade pelo pagamento das diferenças não financiadas; (ii) verificar se houve contradição ao desconsiderar a relação tripartite entre estudante, instituição de ensino e FNDE, bem como precedentes do próprio Tribunal e sentença transitada em julgado em ação civil pública; e (iii) analisar se a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre princípios constitucionais da segurança jurídica, boa-fé, função social do contrato e autonomia universitária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa ou aclaratória de decisões omissas, obscuras ou contraditórias, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão embargado analisou exaustivamente a questão central sobre a legalidade da cobrança de valores complementares em contrato FIES com cobertura integral firmado antes da vigência da Lei no 13.366/2016, declarando a ilegalidade da cobrança com fundamento na legislação aplicável à época da contratação.

6. Os argumentos da embargante sobre cláusulas contratuais, relação triangular e precedentes foram implicitamente rechaçados pelo fundamento central do acórdão, que reconheceu a vedação legal expressa à exigência de valores adicionais no financiamento estudantil anterior à alteração legislativa mencionada.

7. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, tendo o acórdão enfrentado a questão jurídica posta com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

8. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas sim mero desacordo com os fundamentos expostos no acórdão, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por via transversa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissível sua utilização para revisão do julgado com base em mero inconformismo da parte vencida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 13.366/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para “
reformar a sentença, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação principal para: a) declarar a inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino, no valor de R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos); b) determinar que a apelada se abstenha de cobrar qualquer valor adicional do apelante, além daqueles que já são suportados pelo FIES; c) determinar que a apelada proceda com o cancelamento das restrições eventualmente existentes em nome do apelante, decorrentes do débito ora declarado inexistente
”. Por consequência, julgou-se improcedente o pedido reconvencional, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissões e obscuridades relevantes, pois deixou de enfrentar pontos cruciais levantados em suas contrarrazões, especialmente no que concerne às cláusulas contratuais do FIES e do contrato de prestação de serviços educacionais, as quais atribuem ao aluno a responsabilidade pelo pagamento das diferenças não financiadas. Sustenta que o aresto ignorou a relação tripartite entre estudante, instituição de ensino e FNDE, bem como a previsão legal e contratual que legitima a cobrança dos valores residuais, de modo que a decisão colegiada resultou em contradições e desconsiderou precedentes deste próprio Tribunal e sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública de idêntico objeto.

Aduz que o acórdão embargado também incorreu em omissão quanto ao princípio da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência, além de não enfrentar a tese de que a inexigibilidade da dívida reconhecida implicaria enriquecimento ilícito do aluno, que concluiu o curso de Medicina sem quitar integralmente as contraprestações devidas. Argumenta que, ao não se manifestar sobre tais fundamentos, a decisão afronta princípios constitucionais como o da boa-fé, da função social do contrato, da ampla defesa, do contraditório e da autonomia universitária.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais – entre eles, os arts. 5o, 170 e 207 da CF, arts. 113 e 884 do CC, art. 1o, §3o, da Lei no 9.870/99, art. 4o da Lei no 10.260/2001, além da Cláusula Quinta do Contrato FIES e da Cláusula 13a do contrato educacional – para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Pede, assim, que sejam supridas as omissões e contradições, com integração do julgado para assegurar a adequada prestação jurisdicional e a uniformização da jurisprudência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para “
reformar a sentença, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação principal para: a) declarar a inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino, no valor de R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos); b) determinar que a apelada se abstenha de cobrar qualquer valor adicional do apelante, além daqueles que já são suportados pelo FIES; c) determinar que a apelada proceda com o cancelamento das restrições eventualmente existentes em nome do apelante, decorrentes do débito ora declarado inexistente
”. Por consequência, julgou-se improcedente o pedido reconvencional, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detida análise dos argumentos trazidos pela embargante, verifico que o presente recurso não comporta acolhimento.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado. O que se percebe, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reapreciação do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

É pacífico na jurisprudência que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi atendido no caso concreto.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022 - destaquei).

No acórdão ora embargado, a questão central debatida foi exaustivamente analisada, qual seja, a legalidade da cobrança de valores complementares em contrato FIES com cobertura de 100% firmado antes da vigência da Lei 13.366/2016. A decisão colegiada foi clara ao declarar a ilegalidade da cobrança, com fundamento na legislação aplicável ao tempo da contratação, que vedava expressamente a exigência de qualquer valor adicional no âmbito do financiamento estudantil.

A embargante alega, entre outros pontos, que o acórdão não teria analisado as cláusulas contratuais, a relação triangular entre estudante, instituição de ensino e FNDE, e a existência de sentença transitada em julgado em ação civil pública. Todavia, tais argumentos já foram implicitamente rechaçados pelo fundamento central do acórdão: a legislação vigente à época da contratação, anterior à Lei 13.366/2016, que não permitia a cobrança de valores residuais em contratos de financiamento com cobertura integral.

Ressalto que o acórdão embargado trouxe fundamentação suficiente e coerente, inclusive com farta jurisprudência deste próprio Tribunal, que reconhece a ilegalidade da cobrança complementar em contratos FIES com cobertura integral firmados antes da alteração legislativa mencionada. A conclusão adotada decorreu da análise do caso concreto à luz do ordenamento jurídico aplicável, sendo irrelevante eventual limitação sistêmica imposta pelo FNDE ou cláusulas contratuais que contrariem a legislação vigente à época.

Quanto ao pedido de prequestionamento, tenho que a matéria já se encontra devidamente prequestionada, uma vez que o acórdão enfrentou a questão jurídica posta, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes. De qualquer forma, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Nesse contexto, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, por essa via, revisar o julgado com base em mero inconformismo da parte vencida. A interpretação diversa dada pela embargante às normas aplicáveis ao caso não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas sim desacordo com os fundamentos expostos no acórdão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não verificar qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025